Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal quanto ao ponto específico, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. A desclassificação para crime tentado envolve análise meritória, que não afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri. Logo, em sendo o caso, deve ser apresentada tese pertinente aos Jurados e formulado quesito próprio a esse respeito.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.